Tribunal: TJDFT
Processo: 0708849-81.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708849-81.2019.8.07.0001 RECORRENTE: NILSON CHAVES, NIRA RODRIGUES CHAVES RECORRIDA: FENIX CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. INÍCIO DAS OBRAS E ENTREGA CONDICIONADA A FINANCIAMENTO BANCÁRIO. ABUSIVIDADE. RESCISÃO. CULPA EXCLUSIVA DA VENDEDORA. FORTUITO INTERNO. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. DANOS MORAIS. NÃO DEMONSTRADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Apelação interposta em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para: 1) declarar a abusividade da cláusula que condiciona o início das obras e entrega do imóvel a obtenção de financiamento bancário das demais unidades vendidas; 2) decretar a rescisão do contrato e determinar a restituição dos valores pagos; e 3) condenar a parte ré a pagar o valor de R$ 10.000,00 a cada um dos autores a título de compensação por dano moral. 2. Ao contrato de promessa de compra e venda de imóvel aplicam-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor. 3. A responsabilidade objetiva somente pode ser afastada pela comprovação de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, e pela configuração de força maior ou caso fortuito externo. Para que se vislumbre a ocorrência de tal álea, não basta a inevitabilidade e a imprevisibilidade, sendo necessária a comprovação de ser o evento inteiramente estranho à atividade desenvolvida, sem o que não há o rompimento do nexo causal. 4. A disposição contratual que condiciona a entrega do bem à obtenção dos valores necessários ao financiamento da obra, deixando ao arbítrio do fornecedor o termo final para o cumprimento da obrigação, além de incompatível com a boa-fé, se mostra, à luz do artigo 39, inciso IV, do CDC, nula de pleno direito. 5. Havendo a rescisão do contrato por culpa da construtora, em razão do atraso na entrega do imóvel, rechaçando-se a tese de fortuito externo, deve ser confirmada a devolução das prestações efetivamente pagas, sem qualquer retenção. 6. Não obstante lamentável a conduta da requerida, o inadimplemento contratual, por si só, não revela circunstância capaz de repercutir significativamente sobre a esfera de dignidade dos autores, malferindo seus direitos personalíssimos. Improcede, portanto, o pedido de danos morais. 7. Recurso da parte ré conhecido e parcialmente provido. Recurso da parte autora prejudicado. Os recorrentes alegam que o acórdão recorrido afrontou os artigos 6o, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor, 186, 187 e 927, todos do Código Civil, e 5o, inciso X, da Constituição Federal, afirmando a ocorrência dos danos morais, bem como postulando indenização em quantia não inferior a R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Nesse sentido, apontam divergência jurisprudencial com base na mera transcrição de ementas de julgados do TJDFT e TJRJ. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o apelo especial não merece ser admitido quanto à indicada ofensa ao artigo 5o, inciso X, da CF. Isso porque “A interposição de recurso especial não é cabível quando ocorre violação de dispositivo constitucional (...) que não se enquadre no conceito de lei federal, conforme disposto no art. 105, III, "a" da CF/88”. (AgInt no AREsp 1398915/PB, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJ-e de 1o/4/2020). Também não deve prosseguir a suposta contrariedade aos artigos 6o, inciso VI, do CDC, 186, 187 e 927, todos do CCB, pois o exame da tese recursal – concluir pela existência de danos morais indenizáveis – depende da reapreciação de fatos e provas, o que é obstado pelo verbete sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no REsp 1850735/RO, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 1o/7/2020). Além disso, o dissenso pretoriano não merece transitar por 3 (três) fundamentos: a) necessidade de reexame do suporte fático-probatório (AgInt no AREsp 1507796/BA, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJ-e de 18/5/2020); b) indicação de acórdãos paradigmas oriundos do mesmo tribunal prolator do acórdão recorrido – enunciado 13 da Súmula da Corte Superior (AgInt no REsp 1635570/SP, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJ-e de 24/4/2020); c) não realização do cotejo analítico (AgInt no AREsp 1587419/SC, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJ-e de 12/5/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015